Tribunal: TJMT
Processo: 1003038-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003038-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (AGRAVANTE), ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP - CNPJ: 36.932.853/0001-09 (AGRAVADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ARGUIDAS PELA AGRAVADA – REJEIÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CÁRTULAS DE CHEQUE QUE FUNDAMENTAM A PRETENSÃO DA CREDORA EMITIDAS ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Rejeito as preliminares aventadas pela agravada, primeiramente, porque
se o pedido de habilitação se processou nos termos da Lei no. 11.101/2005, o recurso cabível contra a decisão que julgou o incidente é o de agravo de instrumento, e não o de apelação
(Art. 17,
Lei no. 11.101/2005
). Ademais,
além da adequação da via eleita, as razões recursais da agravante dão pontual combate aos fundamentos decisórios, conforme determina o princípio da dialeticidade e os requisitos do art. 1.017, do CPC deixaram de ser obrigatórios após o processo eletrônico judicial (art. 1.017, §5o, CPC). 2.
Tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1727771/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018). 3. A
pacífica orientação da jurisprudência do STJ definiu que “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda"
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSTRUTORA BS S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM.a Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do incidente de Habilitação de Crédito (Proc. no1005738-14.2021.8.11.0040), distribuído por

ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA – EPP

p
or

dependência aos autos da Recuperação Judicial no 0006648-10.2011.8.11.0040, que julgou parcialmente procedente, “
o pedido de habilitação do crédito da(s) Requerente(s) em relação aos valores representados pelos cheques (id. 58794212, p. 1 a 2) no QGC, devendo serem atualizados e acrescido de juros legais da data ajustada para pagamento em cada cártula de cheque até a data do pleito de recuperação judicial, ou seja, 07/11/2011
”
(cf. Id. no 126283318 dos autos de origem).

A agravante alega que “
os valores representados pelos cheques devem ser incluídos em favor do Agravado, sendo os valores acrescidos de juros legais da data ajustada para o pagamento em cada cártula de cheque até a data do pleito recuperacional”, bem como que, “o fato de a Agravante não concordar com a inclusão do crédito, não seria o suficiente para a fixação dos honorários advocatícios, considerando que a resposta à habilitação acerca da ilegalidade verificada seria a única opção a ser adotada
”.

Ainda, sustenta que “
o Juízo rejeitou a matéria de ordem pública suscitada quanto a extinção da demanda pela via inadequada eleita, considerando que à habilitação retardatária foi ajuizada após o quadro de credores ter sido homologado
”.

Pede então, “
o provimento do presente recurso e, preliminarmente, no primeiro momento, seja reformada a r. decisão agravada reconhecendo a ilegitimidade da Agravada, uma vez que se utilizou de via inadequada para a habilitação do seu crédito apesar da do quadro geral de credores está consolidado. No mérito, com a devida vênia, ultrapassado o entendimento preliminar, que seja dado provimento ao Recurso e afastada a fixação dos honorários advocatícios, pois a r. decisão deixou de observar à inteligência do art. 5o, inciso II, da Lei n.o 11.101/05
” (cf. Id. no 202096150).

A decisão vinculada ao Id. no 202143197
apenas
admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 205105154, argui
preliminar de inadmissibilidade do recurso, de não cabimento de agravo de instrumento, de violação ao princípio da dialeticidade, de ausência de requisitos do recurso de agravo de instrumento e de inadequação da via eleita, eis que
em se tratando de sentença terminativa, o recurso cabível é o de apelação; no mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça recomenda “
o não acolhimento das preliminares arguidas por ambas as partes e, no mérito o desprovimento do recurso
” (cf. Id. no 212052186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A atual legislação que disciplina a recuperação judicial e a falência do empresário e da sociedade empresária prevê, especificamente em seu artigo 17, que
“da decisão judicial sobre impugnação, caberá agravo”
.

Fácil concluir, portanto, que se o pedido de habilitação se processou nos termos da Lei no. 11.101/2005, o recurso cabível contra a decisão que julgou o incidente é o de agravo de instrumento, e não o de apelação.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO INOBSERVÂNCIA AO ART. 17 DA LEI 11.101/2005 – CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O art. 17 da Lei 11.101/2005 estabelece que da decisão que julga a Impugnação deve ser interposto Agravo de Instrumento. Para valer-se do princípio da fungibilidade é preciso haver dúvida objetiva quanto ao Recurso a ser interposto, inexistir erro grosseiro, e que o Recurso equivocado tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de qualquer um desses requisitos impede sua aplicação, conforme entendimento do STJ.” (TJMT - RAC 0006527-32.2018.8.11.0041, Des. Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

Dessa forma, rejeito as preliminares aventadas pela agravada, até porque, além da adequação da via eleita, as razões recursais da agravante dão pontual combate aos fundamentos decisórios, conforme determina o princípio da dialeticidade e os requisitos do art. 1.017, do CPC deixaram de ser obrigatórios após o processo eletrônico judicial (art. 1.017, §5o, CPC).

Quanto ao mérito, o art. 49 da Lei no 11.01/05 dispõe que:
“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”
.

No caso,
as cártulas de cheque que fundamentam a pretensão da credora foram todas emitidas em março 2011 (cf. Id. 58791212 dos autos de origem), quando também houve o deferimento do processamento da recuperação judicial,
ou seja, anteriormente ao início da Recuperação Judicial da Construtora, que foi pleiteada em 07/11/2011, e tramita pela 1a Vara Cível da Comarca do Sorriso/MT
.

Finalmente, a respeito da condenação da recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
o art. 5o,
caput
e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “
não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:
(...)
as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor
”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), o que, no caso, deu-se com a objeção da credora/agravada à pretensão das recuperandas/agravantes de reduzir o valor do crédito de sua titularidade no QGC, de modo que, diante do princípio da causalidade, aquele que perdeu a disputa deve arcar com os ônus da sucumbência.

Essa é a pacífica orientação da jurisprudência do STJ, que há muito já definiu que “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda"
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois presente a litigiosidade na demanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). 4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em obediência ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor do crédito a ser habilitado.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024